Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719392-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURORA DE OLIVEIRA KFOURI AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURORA DE OLIVEIRA KFOURI contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer movida contra SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar o plano de saúde a autorizar o procedimento cirúrgico de extração de dentes sisos sob anestesia geral, com os materiais solicitados no relatório odontológico de ID 232995075. Em síntese, o agravante alega sobre a necessidade de realizar o procedimento com todos os materiais indicados pelo cirurgião que a acompanha pelo fato do risco de desenvolver quadro alérgico. Aduz que o plano de saúde autorizou o procedimento em ambiente hospitalar com anestesia, porém, sem mencionar os demais procedimentos materiais necessários. Requer seja concedido efeito suspensivo, e, no mérito, aa reforma da decisão nos termos do pedido Intimada a comprovar sua hipossuficiência, juntou os documentos de ID 72819860. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, vislumbra-se que a agravante não teve seu pedido de gratuidade de justiça analisado pelo juízo de origem, nessa senda, defiro a gratuidade de justiça para este recurso. O recurso é cabível, uma vez que, no mérito, foi interposto contra indeferimento de tutela de urgência (CPC 1.015, inciso I). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende o deferimento do efeito suspensivo destacando a determinação de emenda à inicial. No mérito, postula o deferimento da cirurgia pleiteada. Em relação à determinação de emenda à inicial, esta não comporta a interposição de agravo de instrumento, pois ausente a correspondente previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação a justificar a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Verifica-se que a parte guerreada no efeito suspensivo possui o seguinte teor: 2. Emenda à inicial Junte a autora, no prazo de 15 dias, comprovante de residência que coincida com o endereço declinado na peça de ingresso, que é no Sudoeste, e não no Cruzeiro, como consta na conta de energia de ID 232995068, e nome da mãe da autora. Junte ainda a autora, no mesmo prazo, a declaração de imposto de renda do último exercício completa, tendo em vista que o documento de ID 232995071 não consiste na declaração apresentada à Receita Federal. Alternativamente, recolha das custas de ingresso, com o que ficará prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Ainda em 15 dias, emende a autora a inicial quanto os pedidos, para esclarecer quais são os procedimentos e os códigos TUSS respectivos objeto do pedido de condenação em obrigação de fazer, apresentando nova petição inicial na íntegra. Pena de indeferimento da gratuidade de justiça e da inicial. O trecho acima transcrito não transborda o mero impulso processual, apto a se tornar agravável, portanto, incabível o efeito suspensivo no presente caso. Não é outro o entendimento já adotado por este e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em virtude do não cabimento do recurso contra decisão que determina a emenda à petição inicial, bem como pela sua intempestividade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda à inicial admite a interposição de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o agravo de instrumento interposto pela agravante é tempestivo. III. Razões de decidir 3. A decisão que determina a emenda à inicial não é passível de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, o que afastaria a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. 4. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento, devendo a tempestividade ser aferida com base na data da última decisão que determinou a emenda da inicial. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo interno. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; Acórdão 1946500, 0720825-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024; Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024; Acórdão 1924927, 0725232-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024. (Acórdão 1999752, 0750472-55.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) Quanto ao indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinação da realização da cirurgia de forma imediata da forma requerida pelo dentista, a agravante teria que comprovar a probabilidade do direito e o perigo da demora. Em cognição sumária, não se vislumbra demonstrados os requisitos de pronto, haja vista tratar-se de cirurgia odontológica para extração de 4 sisos, sem qualquer indicativo de risco eminente à vida da agravante, conforme descrito no laudo emitido. Ademais, a legitimidade da negativa de cobertura do procedimento a ser autorizado, deve ser analisada após dilação probatória. Sendo assim, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator